Tribunal: TJSP
Processo: 2352065-25.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que o arresto não contemplou os honorários pertencentes ao sócio. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Repetição das razões recursais do Mandado de Segurança de no 2309803-60.2024.8.26.0000. Existência de arresto judicial abrangendo eventuais créditos da sociedade de advogados do agravante. Sociedade simples sem separação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que o arresto não contemplou os honorários pertencentes ao sócio. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Repetição das razões recursais do Mandado de Segurança de no 2309803-60.2024.8.26.0000. Existência de arresto judicial abrangendo eventuais créditos da sociedade de advogados do agravante. Sociedade simples sem separação patrimonial. Art. 17 do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), que estabelece a responsabilidade subsidiária e ilimitada dos sócios em sociedades de advogados. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.